Tribunal: TJDFT
Processo: 0707388-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. DESVIO DE CONDUTA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art.1.022 do CPC). 1.1. Contradição que autoriza oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada no acórdão.
2. Nenhuma omissão a reconhecer. Hipótese em que examinadas e resolvidas as questões relevantes à solução da controvérsia, destacada o não conhecimento da parte da apelação em que pleiteava a gratuidade de justiça, uma vez que intimado para comprovar a hipossuficiência, a parte apelante pagou as custas.
3. Intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais, eventual inconformismo que deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O art. 1.026, §2o do CPC prevê a aplicação de multa quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração. No entanto, o manifesto desvio qualificado de conduta da embargante não restou comprovado, não se podendo defini-lo pelo fato da simples interposição dos embargos declaratórios, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração de recurso com o mesmo objeto.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.